Tribunal: STJ
Processo: 0710350-82.2024.8.07.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2233358 - DF(2025/0355034-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RODRIGO DE FRANCA SILVA
ADVOGADA
: FERNANDA NUNES DE SOUZA - DF048574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. COTEJO ANALÍTICO. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS
VIOLADOS.
. CONCURSO MATERIAL ENTRE ROUBO E
SÚMULA 284/STF
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.
CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, em ação penal na qual o recorrente foi condenado pelos
crimes previstos nos arts. 157, § 2o, II e V, e 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal, à pena total de 14
anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 24 dias-multa.
2. A parte agravante sustenta: (i) ter realizado o cotejo analítico necessário para comprovar o
dissídio jurisprudencial; (ii) ocorrência de
na utilização da restrição da liberdade da
bis in idem
vítima como causa de aumento no crime de roubo e como qualificadora na extorsão mediante
sequestro; (iii) necessidade de reconhecimento da continuidade delitiva em vez de concurso
material; e (iv) nulidade da dosimetria da pena por adoção de fração superior a
para cada
1/6
circunstância judicial negativa, sem indicação de fundamentação concreta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a afastar os óbices de
admissibilidade do recurso especial, notadamente: (i) a ausência de cotejo analítico idôneo para
comprovação do dissídio jurisprudencial no apelo fundado na alínea “c” do
III, da
art. 105,
Constituição da República; e (ii) a deficiência de fundamentação decorrente da não indicação
precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados, com a incidência da Súmula 284
do STF.
4. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se a utilização da mesma circunstância –
restrição da liberdade da vítima – como causa de aumento de pena no crime de roubo e como
qualificadora da extorsão mediante sequestro configura
; e (ii) saber se, em contexto
bis in idem
em que o agente subtrai bens da vítima e, em seguida, a constrange a fornecer cartão bancário e
senha para realização de transações financeiras, é possível o reconhecimento da continuidade
delitiva entre roubo e extorsão ou se se trata de concurso material de crimes.
Documento eletrônico VDA56353688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ce4df20-b60b-4ff9-aee4-0c4076a45677

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A interposição de recurso especial pela alínea “c” exige, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ, a realização de cotejo analítico, com transcrição dos trechos
art. 255,
dos acórdãos confrontados e indicação das circunstâncias que demonstrem a similitude fática
entre os casos, ônus não observado pela parte recorrente.
6. O recurso especial, por possuir fundamentação vinculada, exige a indicação expressa e precisa
dos dispositivos de lei federal tidos por violados, não bastando referência genérica à legislação
ou à tese jurídica defendida. A ausência dessa indicação configura deficiência de fundamentação
e atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
7. No caso concreto, a defesa, ao questionar a fração utilizada para exasperar a pena-base em
razão de circunstâncias judiciais negativas, não particularizou quais dispositivos legais teriam
sido violados, razão pela qual o recurso especial não se mostra adequado para inaugurar a
instância extraordinária quanto a esse ponto.
8. A decisão agravada manteve entendimento de que não há
na utilização da restrição
bis in idem
da liberdade da vítima como causa de aumento de pena do crime de roubo (art. 157, § 2o, V, do
CP) e, simultaneamente, como qualificadora da extorsão (art. 158, § 3o, do CP), por se tratar de
crimes autônomos, praticados em concurso material, cuja estrutura típica contempla, em cada
tipo penal, a mesma circunstância de modo próprio e independente.
9. A moldura fática delineada pelo Tribunal de origem – subtração de bens de motorista de
aplicativo mediante grave ameaça, seguida de restrição prolongada da liberdade da vítima,
exigência de cartão e senhas bancárias e utilização do veículo, cartão e celular para diversas
transações – evidencia a prática de roubo e, posteriormente, de extorsão mediante sequestro,
configurando concurso material e não crime continuado.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se configuram
crimes de roubo e extorsão em concurso material quando, após a subtração patrimonial, o agente
constrange a vítima a entregar cartão bancário e senha para saques ou transações, e que, embora
sejam crimes do mesmo gênero, constituem espécies distintas, afastando o reconhecimento da
continuidade delitiva.
11. Inexistindo argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática – seja quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso especial, seja quanto à
inexistência de
e à inaplicabilidade da continuidade delitiva – o agravo regimental
bis in idem
não merece provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial interposto com fundamento em dissídio jurisprudencial exige a realização
de cotejo analítico, com demonstração da similitude fática e transcrição dos trechos dos acórdãos
confrontados, sob pena de não conhecimento.
2. A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados no
recurso especial configura deficiência de fundamentação e atrai a incidência, por analogia, da
Súmula 284 do STF.
3. Não há
na utilização da restrição da liberdade da vítima como causa de aumento
bis in idem
de pena no crime de roubo (art. 157, § 2o, V, do CP) e como qualificadora da extorsão mediante
sequestro (art. 158, § 3o, do CP), quando os delitos são autônomos e praticados em concurso
material.
4. Os crimes de roubo e extorsão, embora pertençam ao mesmo gênero, são espécies distintas, de
modo que, nas hipóteses em que o agente, após subtrair bens mediante violência ou grave
ameaça, constrange a vítima a entregar cartão bancário e senha para realizar operações
financeiras, configura-se concurso material, e não continuidade delitiva.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 157, § 2o, II e V; 158, §§ 1o e 3o; 71; Súmula 284 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.074.109/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.09.2025; STJ,
AgRg no
,
AREsp 1.156.870/SP
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
05.04.2022; STJ, AgRg no HC

826.681/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC

973.904/SP, Rel.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.557.476/SP
, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgRg no
,
AREsp 1.641.748/MG
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.08.2020.
Documento eletrônico VDA56353688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ce4df20-b60b-4ff9-aee4-0c4076a45677

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ce4df20-b60b-4ff9-aee4-0c4076a45677

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2233358 - DF(2025/0355034-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RODRIGO DE FRANCA SILVA
ADVOGADA
: FERNANDA NUNES DE SOUZA - DF048574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. COTEJO ANALÍTICO. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS
VIOLADOS.
CONCURSO MATERIAL ENTRE ROUBO E
SÚMULA 284/STF.
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.
CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, em ação penal na qual o recorrente foi condenado pelos
crimes previstos nos arts. 157, § 2o, II e V, e 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal, à pena total de 14
anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 24 dias-multa.
2. A parte agravante sustenta: (i) ter realizado o cotejo analítico necessário para comprovar o
dissídio jurisprudencial; (ii) ocorrência de
na utilização da restrição da liberdade da
bis in idem
vítima como causa de aumento no crime de roubo e como qualificadora na extorsão mediante
sequestro; (iii) necessidade de reconhecimento da continuidade delitiva em vez de concurso
material; e (iv) nulidade da dosimetria da pena por adoção de fração superior a
para cada
1/6
circunstância judicial negativa, sem indicação de fundamentação concreta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a afastar os óbices de
admissibilidade do recurso especial, notadamente: (i) a ausência de cotejo analítico idôneo para
comprovação do dissídio jurisprudencial no apelo fundado na alínea “c” do
III, da
art. 105,
Constituição da República; e (ii) a deficiência de fundamentação decorrente da não indicação
precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados, com a incidência da Súmula 284
do STF.
Documento eletrônico VDA55393686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: a64f620d-0d2d-49a5-85e5-ae7d45302936

4. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se a utilização da mesma circunstância –
restrição da liberdade da vítima – como causa de aumento de pena no crime de roubo e como
qualificadora da extorsão mediante sequestro configura
; e (ii) saber se, em contexto
bis in idem
em que o agente subtrai bens da vítima e, em seguida, a constrange a fornecer cartão bancário e
senha para realização de transações financeiras, é possível o reconhecimento da continuidade
delitiva entre roubo e extorsão ou se se trata de concurso material de crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A interposição de recurso especial pela alínea “c” exige, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ, a realização de cotejo analítico, com transcrição dos trechos
art. 255,
dos acórdãos confrontados e indicação das circunstâncias que demonstrem a similitude fática
entre os casos, ônus não observado pela parte recorrente.
6. O recurso especial, por possuir fundamentação vinculada, exige a indicação expressa e precisa
dos dispositivos de lei federal tidos por violados, não bastando referência genérica à legislação
ou à tese jurídica defendida. A ausência dessa indicação configura deficiência de fundamentação
e atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
7. No caso concreto, a defesa, ao questionar a fração utilizada para exasperar a pena-base em
razão de circunstâncias judiciais negativas, não particularizou quais dispositivos legais teriam
sido violados, razão pela qual o recurso especial não se mostra adequado para inaugurar a
instância extraordinária quanto a esse ponto.
8. A decisão agravada manteve entendimento de que não há
na utilização da restrição
bis in idem
da liberdade da vítima como causa de aumento de pena do crime de roubo (art. 157, § 2o, V, do
CP) e, simultaneamente, como qualificadora da extorsão (art. 158, § 3o, do CP), por se tratar de
crimes autônomos, praticados em concurso material, cuja estrutura típica contempla, em cada
tipo penal, a mesma circunstância de modo próprio e independente.
9. A moldura fática delineada pelo Tribunal de origem – subtração de bens de motorista de
aplicativo mediante grave ameaça, seguida de restrição prolongada da liberdade da vítima,
exigência de cartão e senhas bancárias e utilização do veículo, cartão e celular para diversas
transações – evidencia a prática de roubo e, posteriormente, de extorsão mediante sequestro,
configurando concurso material e não crime continuado.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se configuram
crimes de roubo e extorsão em concurso material quando, após a subtração patrimonial, o agente
constrange a vítima a entregar cartão bancário e senha para saques ou transações, e que, embora
sejam crimes do mesmo gênero, constituem espécies distintas, afastando o reconhecimento da
continuidade delitiva.
11. Inexistindo argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática – seja quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso especial, seja quanto à
inexistência de
e à inaplicabilidade da continuidade delitiva – o agravo regimental
bis in idem
não merece provimento.
Documento eletrônico VDA55393686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: a64f620d-0d2d-49a5-85e5-ae7d45302936

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial interposto com fundamento em dissídio jurisprudencial exige a realização
de cotejo analítico, com demonstração da similitude fática e transcrição dos trechos dos acórdãos
confrontados, sob pena de não conhecimento.
2. A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados no
recurso especial configura deficiência de fundamentação e atrai a incidência, por analogia, da
Súmula 284 do STF.
3. Não há
na utilização da restrição da liberdade da vítima como causa de aumento
bis in idem
de pena no crime de roubo (art. 157, § 2o, V, do CP) e como qualificadora da extorsão mediante
sequestro (art. 158, § 3o, do CP), quando os delitos são autônomos e praticados em concurso
material.
4. Os crimes de roubo e extorsão, embora pertençam ao mesmo gênero, são espécies distintas, de
modo que, nas hipóteses em que o agente, após subtrair bens mediante violência ou grave
ameaça, constrange a vítima a entregar cartão bancário e senha para realizar operações
financeiras, configura-se concurso material, e não continuidade delitiva.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 157, § 2o, II e V; 158, §§ 1o e 3o; 71; Súmula 284 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.074.109/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.09.2025; STJ,
AgRg no

AREsp 1.156.870/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
05.04.2022; STJ, AgRg no HC

826.681/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC

973.904/SP, Rel.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no

AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgRg no

AREsp 1.641.748/MG,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
18.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO DE FRANCA SILVA
contra decisão de fls. 682-690, e-STJ, que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
A parte agravante alega, inicialmente, que cumpriu o cotejo analítico exigido para a
demonstração do dissídio e que a decisão agravada “não merece prosperar, eis que sua
manutenção culminará em incabível afronta a legislação vigente, ante a insubsistente
Documento eletrônico VDA55393686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: a64f620d-0d2d-49a5-85e5-ae7d45302936

fundamentação de supostamente ter deixado de indicar cotejo analítico para demonstrar a
similitude fática entre os julgados confrontados, requisito cumprido na hipótese dos autos” (e-
STJ, fl. 697).
Sustenta que no recurso especial “ocorreram erros que desencadearam um enorme
excesso no tocante à condenação do Recorrente” e que negar vigência à lei federal inclui “a
decisão que não aplica determinada lei da forma que deveria ser aplicada, ainda que em vigor,
ou aplicando-a, o faz de forma deficiente” (e-STJ, fl. 698).
Defende a ocorrência de
pela aplicação cumulativa da qualificadora da
bis in idem
restrição de liberdade em crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, postulando
afastamento do
§§ 1o e 3o do Código Penal, pois a mesma circunstância não pode ser
art. 158,
valorada duas vezes.
Argumenta que “a inexistência nos autos da efetiva intenção do agente em fazer a
vítima refém, privando-a momentânea de sua liberdade [...] é causa de afastamento da
qualificadora” (e-STJ, fl. 700).
Postula a desclassificação do concurso material para crime continuado, eis que os
elementos do tipo penal e as circunstâncias dos fatos permitem considerar que as infrações são
na verdade um único crime continuado, devido à sua relação de tempo, lugar e modo de
execução, sendo certo que foram cumpridos todos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 71
do Código Penal.
Impugna a dosimetria e sustenta a adoção da fração de
da pena mínima para
1/6
exasperar cada circunstância judicial negativada, ressaltando que o uso de fração superior só é
admitido diante de fundamentação idônea baseada na situação concreta, o que não ocorreu no
caso dos autos.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, quanto à interposição do recurso especial pela
alínea "c", tem-se que, nos termos do disposto no
§ 1o, do CPC e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, caberia à parte recorrente a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a
Documento eletrônico VDA55393686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: a64f620d-0d2d-49a5-85e5-ae7d45302936

similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos "trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados", requisito não cumprido na hipótese dos autos.
Sobre o tema:

"RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO
PAULO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 69 E 71, AMBOS DO CP. APLICAÇÃO DE
CONTINUIDADE DELITIVA EM CRIME DE ESPÉCIES DISTINTAS,
ILEGALIDADE.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
INCIDÊNCIA
DO
CONCURSO MATERIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO POR M F B. ARTS. 89 E 92, AMBOS DA LEI N. 8.666
/1993. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. PARADIGMA
EM
E AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. VIOLAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
ART. 212
155, 315, § 2o, IV, 381, II E III, TODOS DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO
IMPUGNADO QUE OSTENTA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA
RECHAÇAR AS TESES DEFENSIVAS. VIOLAÇÃO DOS
E 72,
ART. 89
AMBOS DA

O
DO CPP. PLEITO
LEI N. 8.666/1993, C/C
ART. 617
ABSOLUTÓRIO FUNDADO NAS CONCLUSÕES ESTABELECIDAS EM
AÇÃO
CÍVEL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO SUFICIENTE PARA RESPALDAR A TESE RECURSAL.
INCIDÊNCIA DA
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
SÚMULA 284/STF.
FLAGRANTE.
. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE
REFORMATIO IN PEJUS
PREQUESTIONAMENTO, INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
[...]
3. É entendimento desta Corte Superior que não se admite como paradigma para
comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de
segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de
segurança e conflito de competência (AgRg no
Quinta
AREsp n. 807.982/MS,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
).
26/5/2017
4. Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
art. 255,
por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial
invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto
impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas
diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de
ementas, como no caso.
[...]" (
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.074.109/SP,
julgado em
DJEN de
;
2/9/2025,
19/9/2025)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS
COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPP.
ART. 226
RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO
Documento eletrônico VDA55393686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: a64f620d-0d2d-49a5-85e5-ae7d45302936

RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS.
NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I - A interposição do recurso especial com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105,
da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do
§ 1o, do
art. 1029,
CPC, e
§ 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio
art. 255,
jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que
se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como
transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo
analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das
situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de
legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.
II - Não podem ser apontados como paradigmas acórdãos proferidos em sede de
, mandado de segurança, recurso ordinário, conflito de competência ou
habeas corpus
ação rescisória, por não apresentarem o mesmo grau de cognição do recurso especial.
Além disso, a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que
exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de
similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s)
indicado(s), não bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Precedente.
[...]
Agravo regimental desprovido." (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.034.303/PR,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)

Ademais, sem particularizar qual dispositivo legal teria sido violado na decisão
recorrida, a defesa sustenta que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias
judiciais negativas, deve obedecer à fração de
para cada circunstância judicial negativa.
1/6
O recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada, e por isso
exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou vigência o aresto
impugnado.
Não basta, para tanto, a menção de passagem a leis federais, tampouco a exposição
do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto. É necessária a realização do
cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais,
com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o mandamento legal.
Portanto, para inaugurar a instância especial, é imprescindível que o recurso especial
aponte, com precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte de origem, o que
não foi feito no presente caso.
Desse modo, a incidência da Súmula 284 do STF é medida que se impõe.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55393686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: a64f620d-0d2d-49a5-85e5-ae7d45302936

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 316
DO CP. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
CARACTERIZAÇÃO PERDÃO JUDICIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. A admissibilidade do recurso especial exige clara indicação dos dispositivos
supostamente violados, o que não foi observado pela defesa, nos termos da Súmula n.
284 do STF.
[...]
4. Agravo regimental não provido." (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1156870/SP,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
05/04/2022,
.
12/04/2022)

"[...]
5. No que concerne aos pleitos de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e de restituição dos valores apreendidos, verifico que a defesa
não apontou, nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), os dispositivos de
439/455
lei federal supostamente violados pelo acórdão recorrido, atraindo para a espécie a
incidência da Súmula n. 284 do STF, segundo a qual não se conhece de recurso
quando a deficiência em sua fundamentação impede a exata compreensão da
controvérsia.
[...]
7. Agravo regimental não provido."(AgRg nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
AREsp 1872753/SP,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
17/08/2021,
20/08/2021)

No tocante aos demais temas, a Corte Estadual assim se manifestou:

“[...] 1. DO RECURSO DO RÉU RODRIGO.
1.1 – DA APLICAÇÃO DO “BIS IN IDEM” À CAUSA DE AUMENTO DO
CRIME DE ROUBO COM A QUALIFICADORA DO CRIME DE
EXTORSÃO.
A defesa pugna pela aplicação do princípio do “
” em relação à causa
non bis in idem
de aumento do crime de roubo com a qualificadora do crime de extorsão.
Ressalte-se que a causa de aumento e a qualificadora se referem ao fato de os réus
terem cometido os crimes mediante restrição da liberdade da vítima.
A defesa sustenta que não é possível a aplicação da causa de aumento e da
qualificadora de forma simultânea porque seria hipótese de dupla punição pelo
mesmo fato.
Razão não lhe assiste.
Os crimes de extorsão e de roubo são delitos autônomos e as suas qualificadoras e
causas de aumento podem incidir de forma simultânea.
A restrição da vítima cometida no crime de roubo não impede o reconhecimento da
Documento eletrônico VDA55393686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: a64f620d-0d2d-49a5-85e5-ae7d45302936

qualificadora da restrição da vítima utilizada no crime de extorsão.
Manifestando-se sobre o tema, esta corte firmou entendimento no sentido de que é
possível a aplicação simultânea da causa de aumento e da qualificadora:
(...)
Portanto, pela inaplicabilidade do princípio do “
” no presente caso,
non bis in idem
inviável o acolhimento do pedido defensivo.
1.2 - DA DESCLASSIFACAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
PARA CRIME CONTINUADO.
A defesa pugna pela desclassificação do concurso material de crimes para o crime
continuado.
O referido pedido não encontra amparo nos autos.
Conforme as provas produzidas, restou comprovado o cometimento dos delitos de
roubo e de extorsão em concurso material.
Ressalte-se que é plenamente possível o concurso material entre os crimes de roubo e
de extorsão porque são delitos autônomos.
Em atenção a autonomia dos referidos delitos, o STJ fixou entendimento no sentido
de que, caso constatado o cometimento dos referidos delitos no mesmo contexto
fático, não é possível a aplicação da continuidade delitiva:
(...)
Assim, no presente caso, resta inviável a aplicação da continuidade delitiva entre os
crimes de roubo e de extorsão, mantendo-se o concurso material de crimes.
1.3 - DA DOSIMETRIA DA PENA.
Do
§ 2o, incisos II e V, do CP.
art. 157,
Na
, o juízo sentenciante valorou negativamente os antecedentes e as
primeira fase
circunstâncias do crime, utilizando-se da fração de
sobre o intervalo das penas
1/8
em abstrato.
A defesa se insurge contra a fração utilizada, pugnando pela aplicação da fração de
sobre a pena mínima.
1/6
Sem razão.
O STJ e este ETJDFT admitem a possibilidade de aplicação tanto da fração de 1/6
sobre a pena mínima quanto a fração de
sobre o intervalo das penas em abstrato:
1/8
(...)
Assim, não há falar em retificação da fração utilizada na primeira fase da dosimetria
da pena, fixando-se a pena-base em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
além de 11 (onze) dias-multa.
Assim, não há falar em retificação da fração utilizada na primeira fase da dosimetria
da pena, fixando-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
além de 12 (doze) dias-multa.
Na
houve a compensação da atenuante da confissão com a agravante
segunda fase,
da reincidência, conforme orientação jurisprudencial, fixando-se a pena intermediária
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.
Na
presente a causa de aumento do artigo 157, § 2o, inciso V, do CP
terceira fase,
(restrição da liberdade da vítima, utilizando-se da fração de
fixou-se a pena
1/3,
definitiva em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-
multa.
Do
-§ 3o, do CP.
art. 158,
Na
o juízo sentenciante valorou negativamente os antecedentes,
primeira fase,
utilizando-se da fração de
sobre o intervalo das penas em abstrato.
1/8
Conforme já exposto na fundamentação acima, revela-se acertada a utilização da
fração de
sobre o intervalo das penas em abstrato.
1/8
Documento eletrônico VDA55393686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: a64f620d-0d2d-49a5-85e5-ae7d45302936

Assim, não há falar em retificação da fração utilizada na primeira fase da dosimetria
da pena, fixando-se a pena-base em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
além de 11 (onze) dias-multa.
Na
houve a compensação da atenuante da confissão com a agravante
segunda fase,
da reincidência, conforme orientação jurisprudencial, fixando-se a pena intermediária
em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.
Na
, ausentes causas de aumento e de diminuição, fixa-se a pena
terceira fase
definitiva em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-
multa.
Em atenção ao concurso material de crimes, somando-se as penas, o juízo
sentenciante fixou a pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 01 (um) mês de
reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa à razão de
do salário-mínimo
1/30
vigente na época dos fatos corrigido monetariamente.
Fixou-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do artigo
33, § 2o, alínea “a”, do CP.
Ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do CP, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena." (e-
STJ, fls. 567-575 - destaques no original).

Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena total de 14 anos e 1 mês
de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 24 dias-multa, pela prática dos
delitos descritos nos artigos 157, § 2o, II e V, e 158, § 1o e 3o, ambos do Código Penal.
Inicialmente, não há que se falar em
no tocante à aplicação da restrição à
bis in idem
liberdade da vítima como causa de aumento de pena no delito de roubo e, concomitantemente,
qualificando a extorsão.
No caso, o recorrente e o corréu entraram no carro da vítima, motorista de aplicativo,
enquanto ela descansava e pediram uma corrida. Ao chegarem ao local, anunciaram o assalto e
tomaram sua carteira e o celular. A vítima foi colocada no banco de trás do veículo, e os réu
exigiram que a ela lhes fornecesse as senhas do banco e do cartão. Depois de amarrá-la e trancá-
la no porta-malas, utilizaram seu veículo para passar em diversos lugares, usando seu cartão e
celular para efetuar pagamentos e PIX. A vítima permaneceu com sua liberdade restringida por
aproximadamente 13 horas.
Como se vê, trata-se de crimes autônomos, praticados em concurso material, razão
pela qual as circunstâncias em que os fatos ocorreram podem ser aplicadas para aumentar a pena
de ambas as infrações sem que configure ilegalidade, até porque a restrição à liberdade da vítima
se encontra prevista como causa de aumento de pena do delito de roubo, no
§ 2o, V, do
art. 157,
CP e, do mesmo modo, no
§ 3o, do CP, como qualificadora da extorsão.
art. 158,
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55393686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: a64f620d-0d2d-49a5-85e5-ae7d45302936

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO E EXTORSÃO.
HABEAS CORPUS
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
INOBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO PREVISTO NO
DO CPP. AUSÊNCIA DE
ART. 226
NULIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE
COMPROVAM A AUTORIA. AFASTAMENTO DE MAJORANTE E
QUALIFICADORA. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA
PELA PRÁTICA DO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E
PELA EXTORSÃO COM A MESMA CAUSA DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE
NÃO CARACTERIZADO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
BIS IN IDEM.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Não há que se falar na ocorrência de
, em razão da condenação do
bis in idem
agravante ter se dado simultaneamente pelo roubo majorado pelo concurso de
agentes e pela extorsão com a mesma causa de aumento, pois, no caso, ficou
configurado o concurso material de delitos.
5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
826.681/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
);
8/4/2024,
11/4/2024.

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. NEGADO
CORPUS.
PROVIMENTO.
I. Caso em exame
[...]
5. Não se verifica
na aplicação da majorante de restrição de liberdade,
bis in idem
pois as condutas de roubo e extorsão foram autônomas e praticadas em momentos
distintos.
6. O
não é a via adequada para reexame de fatos e provas, sendo
habeas corpus
inviável a apreciação do pedido de absolvição ou desclassificação de condutas.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cumulação de causas de aumento de pena na dosimetria é
válida quando fundamentada em elementos concretos. 2. Não há
na
bis in idem
aplicação da majorante de restrição de liberdade quando as condutas são autônomas e
praticadas em momentos distintos. 3. O
não é a via adequada para
habeas corpus
reexame de fatos e provas."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§2o, incisos II e V, §2o-A,
art. 157,
inciso I;
§1o e §3o;
§2o;
CPP,
§2o.Jurisprudência
art. 158,
art. 148,
art. 69;
art. 654,
relevante citada: STF,
Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.09.2014;
HC 108225/MG,
STJ, HC
Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.12.2014; STJ, AgRg no
155.712/DF,
RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
198.668/MG,
em
DJe de
" (AgRg no HC n.
relator Ministro
1/7/2024,
3/7/2024.
973.904/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
);
11/3/2025,
18/3/2025.
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
Documento eletrônico VDA55393686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: a64f620d-0d2d-49a5-85e5-ae7d45302936

CORPUS.
§ 2°, INCISOS II, V E VII,
CAPUT, E, § 1°,
ART. 157,
ART. 158,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-'B', § 1°, DA LEI N. 8.069/1990.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA ENTRE A
ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
NARRATIVA ACUSATÓRIA QUE CONTÉM A HIPÓTESE FÁTICA DA
CAUSA DE AUMENTO DO
-B, § 2.o, DA
ART. 244
LEI N. 8.069/1990.
DOSIMETRIA. PENAS-BASES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM
PROPORCIONAL
DE
INCREMENTO
PUNITIVO.
CONDENAÇÃO
SIMULTÂNEA PELA PRÁTICA DO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO
DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA E PELA EXTORSÃO COM A
MESMA CAUSA DE AUMENTO. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZADO.
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DAS
PENAS NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA. CRITÉRIO QUALITATIVO.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
- Não ocorre
em razão da condenação dos agravantes, simultaneamente,
bis in idem
pelo roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes e pela
extorsão com a mesma causa de aumento do emprego de arma e do concurso de
agentes, pois, no caso, está configurado o concurso material de delitos.
- Na terceira fase da dosimetria das penas dos agravantes pelos crimes de roubo e
extorsão, é incorreto se afirmar que a fração de majoração das reprimendas não
contou com fundamentação qualitativa.
Destacou-se a gravidade concreta dos delitos: emprego de várias armas brancas,
facas e tesouras, participação de 7 agentes, restrição da liberdade das vítimas por
aproximadamente uma hora.
Assim, não há ilegalidade flagrante no apenamento mais rigoroso, como autorizado
pelo
Parágrafo Único, do Código Penal.
art. 68,
- Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
827.684/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2023,
8/9/2023.

No que tange ao pleito de aplicação da continuidade delitiva, melhor sorte não
assiste à defesa.
Este Superior Tribunal de Justiça entende que "ficam configurados os crimes de
roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante
emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva
senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente" (AgRg no
relator
AREsp n. 1.557.476/SP,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/2/2020,
21/2/2020)
Outrossim, nos termos da jurisprudência desta Corte, conquanto os crimes de roubo
e extorsão sejam do mesmo gênero, são de espécies distintas, o que afasta a possibilidade de
reconhecimento da continuidade delitiva, tornando despiciendo o exame dos requisitos objetivos
e subjetivos necessários para a incidência do
do Código Penal.
art. 71
Quanto ao tema, os seguintes julgados:

Documento eletrônico VDA55393686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: a64f620d-0d2d-49a5-85e5-ae7d45302936

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO
DO
ART. 226
CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PROVAS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
ROUBO E
SÚMULA 7/STJ.
EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE
ESPÉCIES DISTINTAS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as
disposições insculpidas no
do CPP configuram uma recomendação
art. 226
legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando
praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso.
2. Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi
prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos
envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na
fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada.
Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o
Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e
materialidade do delito. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte
estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a
condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria
fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula n. 7/STJ.
3. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de
roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que
cometidos no mesmo contexto temporal (HC
Rel. Ministro JOEL
552.481/SP,
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
18/02/2020,
.
02/03/2020)
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
Rel.
AREsp 1641748/MG,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em
DJe
;
18/8/2020,
24/8/2020)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO JULGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado e não
incorreu em nenhum vício que possa justificar sua anulação. O reconhecimento
fotográfico, realizado na fase administrativa, é um procedimento admitido como
prova da autoria, quando reiterado em juízo, o que ocorreu na espécie.
2. O cotejo analítico foi deficiente, pois houve apenas a mera indicação de
ementa. Ademais, o julgado paradigma é do ano de 2008, cujo entendimento já
foi superado pela jurisprudência do STJ de que é inviável o reconhecimento da
continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de
delitos de espécies distintas, ainda que hajam sido cometidos no mesmo
contexto temporal.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
Rel.
AREsp 1450236/SP,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
26/11/2019,
2/12/2019)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55393686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: a64f620d-0d2d-49a5-85e5-ae7d45302936

É o voto.
Documento eletrônico VDA55393686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: a64f620d-0d2d-49a5-85e5-ae7d45302936

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.233.358 / DF
Número Registro: 2025/0355034-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07103508220248070005 7103508220248070005
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODRIGO DE FRANCA SILVA
ADVOGADA
: FERNANDA NUNES DE SOUZA - DF048574
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: JOAO DIMAS DOS SANTOS MOURA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO DE FRANCA SILVA
ADVOGADA
: FERNANDA NUNES DE SOUZA - DF048574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56313935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:35
Código de Controle do Documento: 833c96c8-3545-4c3c-b8f1-d6aec1bdc071

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:35
Código de Controle do Documento: 833c96c8-3545-4c3c-b8f1-d6aec1bdc071